Tribunal: TJDFT
Processo: 0704728-08.2023.8.07.0021
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE ADESÃO. NATUREZA JURÍDICA ASSOCIATIVA. INEXISTÊNCIA DE INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. TAXA APROVADA EM ASSEMBLEIA. DECADÊNCIA OPERADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO. RESCISÃO CONTRATUAL OBSTADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO ACOLHIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A adesão a associação civil com direito ao uso de área específica para construção de chalé não se confunde com contrato de compra e venda de imóvel ou incorporação imobiliária.
2. A deliberação assemblear que institui a cobrança de taxa para manutenção ou investimentos em infraestrutura, desde que realizada conforme as disposições estatutárias, vincula todos os associados, inclusive aqueles ausentes.
3. Nos termos do artigo 48, parágrafo único, do Código Civil, o prazo para a anulação de deliberação tomada em assembleia geral de associação é de três anos. Ajuizada a ação após esse prazo, resta configurada a decadência do direito de impugnar o que foi deliberado.
4. Para a rescisão contratual com restituição de valores, exige-se a demonstração de inadimplemento substancial da parte ré, o que não foi comprovado nos autos.
5. Apelação não provida. Unânime.